Tribunal: TJMT
Processo: 1003155-28.2025.8.11.0004
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003155-28.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL LOPES DE MENEZES - CPF: 799.375.001-68 (RECORRENTE), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRIDO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de reconhecer, de ofício, o litisconsórcio passivo necessário do INSS (art. 114, CPC), com atração da competência da Justiça Federal (art. 109, I, CF), extinguindo o feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) e julgando prejudicado o recurso. POR MAIORIA JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, sugiro que sejam JULGADOS PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes referente aos descontos perpetrados sob a rubrica "CONTRIB. AAPPS UNIVERSO", a fim de DETERMINAR que a parte reclamada cancele os descontos na conta do reclamante no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais);

b) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento, ao reclamante, da quantia de R$ 801,36 (oitocentos e um reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais, com incidência de correção monetária pelo IPCA, a partir da data de cada desconto até a data da citação, ocasião em que incidirá a Taxa Selic, índice único para correção monetária e juros de mora, conforme artigo 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/24;

c) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o reclamante, a título de indenização por danos morais, com aplicação da Taxa Selic como fator de correção monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/24.

Por conseguinte, EXTINGUIR o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ante à regularidade na contratação do serviço. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação em dobro e por danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025